Tribunal: TJPA
Processo: 0018551-46.2014.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0018551-46.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADO: IZABEL PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Embargos De Declaração. Omissão. Fungibilidade e Instrumentalidade Inovação Recursal. Recurso não provido.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
. Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, ante o cabimento do agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC.

2.
Fato relevante
. A alegação de omissão quanto à aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas não foi ventilada pela parte como preliminar de seu agravo interno, para defender a sua admissibilidade, o que representa, portanto, inovação recursal.

3.
As decisões anteriores
. O Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a inicial para declarar a nulidade de cláusulas contratuais e condenar a ré à restituir valores despendidos pelo autor, de uma só vez, atualizados pelo INPC, a partir de 14/02/2013, e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação. O TJPA julgou improvida a apelação. A Vice-presidência não admitiu o recurso especial interposto, ante o óbice das súmulas 05, 07 e 83 do STJ. O Tribunal Pleno não conheceu do agravo interno interposto, em razão do erro grosseiro na interposição do recurso inadequado (art. 1.021 do CPC) no lugar do agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

5. A omissão que enseja os embargos de declaração é aquela que representa a ausência de decisão sobre questão posta ao juízo, sendo a alegação da embargante mero inconformismo com a decisão e clara inovação recursal.

6. Não se pode cogitar de omissão quando a própria parte embargante, em seu recurso originário, ou seja, no agravo interno, não trouxe para o debate a possibilidade de, na hipótese de não conhecimento de seu recurso, ser admitida a sua conversão pelo recurso cabível.

7. É devida a condenação por embargos protelatórios, em virtude de a questão suscitada ter sido suficientemente enfrentada no acórdão recorrido, por ser uma questão objetiva de cabimento de recurso previsto taxativamente no código de processo civil, e porque o frágil argumento, em última análise, se trata de inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
“Não incorre em vício de omissão a ausência de manifestação do órgão julgador de matéria que configura indevida inovação recursal”
.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante citada
:

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator, o Desembargador Vice-Presidente.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 24102483) opostos por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão do Tribunal Pleno assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, DO CPC). CABIMENTO DO AGRAVO AO STJ (ART. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO FUNDAMENTADO NO ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra inadmissão de recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, fundamentada no óbice das Súmulas 05, 07 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O meio processual para impugnar a decisão que não admite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do CPC, e não o agravo interno. 4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ. 5. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (v.g., AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé. Tese de Julgamento: “não se conhece do agravo interno em recurso especial, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada, bem como advertidas as partes sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé se interpostos recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional”. (ID nº 23713766)

Alegou a parte recorrente, em resumo, omissão na decisão embargada quanto à aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, aptos a ensejar o reconhecimento da possibilidade de correção de falhas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 24498934), nas quais a parte embargada requereu fosse aplicada multa processual de 2% sobre o valor da causa, por seu manifesto propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

Conforme consta dos autos, a parte, ora embargante, após decisão de inadmissibilidade de seu recurso especial, pelo óbice das súmulas 05, 07 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, interpôs o agravo interno dirigido ao Tribunal Pleno deste Tribunal ao invés do agravo em recurso especial dirigido diretamente à instância superior, conforme previsão clara do art. 1.042, do CPC.

O acórdão embargado, muito bem destacou que:

“4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ.” (ID nº 23713766).

De modo que, ainda que sucintamente, tratou dos princípios alegados.

Outrossim, importante notar que não se pode cogitar de omissão quando a própria parte embargante, em seu recurso originário, ou seja, no agravo interno, não trouxe para o debate a possibilidade de, na hipótese de não conhecimento de seu recurso, ser admitida a sua conversão pelo recurso cabível.

Observo que a omissão, desde sempre, representa a ausência de decisão sobre questão posta ao juízo, sendo a alegação da embargante inconformismo com a decisão e clara inovação recursal.

Neste sentido, observe-se o teor da seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ISSQN. SOCIEDADES SIMPLES NO REGIME LIMITADO. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO POR ENGENHEIROS. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE EMPRESARIALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DAS SÚMULAS 7/STJ E 5/STJ. RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ART. 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO: EARESP 31.084/MS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ.

(...)

2. Não há falar em afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, mediante fundamentação adequada, clara e suficiente, manifesta-se sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A remansosa jurisprudência do STJ é no sentido de que não incorre em vício de omissão a ausência de manifestação do órgão julgador de matéria que configura indevida inovação recursal, porquanto é vedado ao órgão judicante adentrar o mérito de alegações que não constituem matéria impugnada, sobre a qual não se operou o efeito devolutivo. A propósito
: AgInt no REsp 1.138.093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/12/2017; AgInt no REsp 1.938.680/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2022; AgRg no Ag 1.335.892/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/11/2015; REsp 190.184/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 19/2/2001.

(...)

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.532.450/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)”

E, quanto ao pedido de condenação por embargos protelatórios apresentado em contrarrazões, entendo devida, em virtude de a questão suscitada ter sido suficientemente enfrentada no acórdão recorrido, por ser uma questão objetiva de cabimento de recurso previsto taxativamente no código de processo civil, e o frágil argumento, em última análise, se tratar de inovação recursal.

Por todo o exposto,
voto pela rejeição dos embargos de declaração
, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé, podendo ser elevada a multa aplicada e a interposição de qualquer recurso ser condicionada ao depósito prévio de seu valor (art. 1.026, § 3º, do CPC).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 28/05/2025